Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES INCIDENTAIS. PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.” (TJDFT, Acórdão 1888563, 07350506520238070003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Desnecessidade legal de intimação pessoal da parte autora, o que se deu nos autos por iniciativa do magistrado em virtude da louvável tentativa de preservar os esforços da máquina judiciária até então desenvolvidos, o que afasta a necessidade, no caso em discussão, da dupla intimação pessoal da parte autora e do advogado.
2. Recurso conhecido e não provido.